Tribunal: TJMT
Processo: 1016277-90.2020.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016277-90.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURILIO JACKSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 028.798.471-09 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA EXISTENTE - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2- No caso, a parte recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente, de modo que ficou demonstrada a legalidade da negativação nos cadastros de inadimplentes, nos moldes do art. 373, inciso II do CPC.

3-
Desse modo, a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

4-

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

5-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020